Tribunal: TJMT
Processo: 1021223-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021223-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELESSANDRO DIAS VIEIRA - CPF: 044.049.221-16 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELESSANDRO DIAS VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1°, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003) – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – HEDIONDEZ AFASTADA PELA LEI N. 13.964/2019 – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), o caráter hediondo do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03 ficou restrito às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1021223-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELESSANDRO DIAS VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Elessandro Dias Vieira contra decisão do Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da execução penal no 0009518-46.2016.8.11.0042, indeferiu o pleito defensivo pelo afastamento do caráter hediondo do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), de modo a se alterar a fração atinente à progressão de regime (id. 181775714).

Em suas razões, a defesa pleiteia a retificação do cálculo de pena, a fim de que aponte a fração de crime comum (1/6) para progressão de regime, no tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), sustentando que com o advento do Pacote Anticrime, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deixou de ser hediondo, motivo pela qual deve ser atribuída a fração de crime comum para fins de progressão regimental (id. 181775712).

Em contrarrazões, o Ministério Público aduziu o acerto da decisão impugnada, postulando pelo não provimento do agravo interposto (id. 181775718).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 181775719).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução (
id.
183739187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELESSANDRO DIAS VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se vislumbra dos autos, o agravante pretende que a equiparação a hediondo do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003) pelo qual foi condenado seja afastada, sustentando, em síntese, que as alterações legislativas decorrentes da Lei no 13.964/2019 implicaram em sua definição como crime comum, de modo que a fração para progressão de regime a ser aplicada ao caso deve ser a de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

De inicio, importante ressaltar algumas considerações acerca da eventual natureza hedionda do crime previsto no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em 2017, a Lei n. 13.497/17 alterou a Lei n. 8.072/90 ao incluir o crime de “
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
”, capitulado no art. 16, da Lei n. 10.826/2003, no rol de crimes hediondos. Tornou-se, então, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido como crime hediondo:

Art. 1o O parágrafo único do art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o ...................................................................

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados.” (NR)

Posteriormente, em 2019, com a edição da Lei Anticrime (Lei 13.694/90), houve nova alteração do referido texto legal, de modo que as condutas praticadas com arma de fogo de uso restrito, na forma do
caput
e do §1°, do art. 16, da Lei n. 10.826/2003, não estariam mais enquadradas como crimes hediondos, senão apenas aquelas que envolvessem arma de fogo de uso
proibido
, de acordo com o novo § 2°, do art. 16, da Lei n. 10.826/2003:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

§ 2o Se as condutas descritas no caput e no § 1o deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).”

Assim, depreende-se que a Lei Anticrime (Lei n. 13.694/19), alterou a Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), prevendo como hediondo o crime de
“posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido”
, nos termos do art. 1° parágrafo único, inciso II, da Lei n. 8.072/90:

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei no 8.930, de 1994) (Vide Lei no 7.210, de 1984).

(...).

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

(...).

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).

No caso dos autos, o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, por ele ter sido encontrado com uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, com numeração raspada, com 10 munições intactas do mesmo calibre, uma porção de cocaína e 11 (onze) porções de maconha, bem como o valor de R$ 530,25 (quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), conforme narrado na denúncia (id. 181775723 – fls. 272/275).

Assim sendo, a conduta praticada pelo agravado abarca o porte de arma de fogo e munições de uso restrito, e não de uso proibido, este, sim, de natureza hedionda, em observância às alterações legislativas promovidas pela Lei Anticrime (Lei n. 13.694/19).

A propósito, referente aos crimes de arma de fogo de uso restrito, as alterações legislativas decorrentes da edição da Lei Anticrime (Lei n. 13.964/19), constituem, efetivamente,
novatio legis in melllus
, porquanto retira a natureza hedionda das condutas descritas no
caput
e § 1°, do art. 16, da Lei n. 10.826/2003, devendo tal regramento retroagir em beneficio dos condenados por tais delitos.

Sobre o tema, veja-se a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Ante a nova redação conferida à Lei dos Crimes Hediondos, é possível extrairmos algumas conclusões: (...) i. salta aos olhos, de imediato, o caráter contraditório da redação conferida ao inciso II do parágrafo único do art. 1o da Lei n. 8.072/90. Explica-se: o referido dispositivo faz referência ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Refere-se, porém, ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento, quando, na verdade, por força do próprio Pacote Anticrime, tais condutas foram deslocadas para o § 2o do art. 16. Logo, o ideal é interpretar o referido inciso nos seguintes termos: ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16, § 2o, da Lei n. 10.826/03’; (...)
ii. A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, prevista no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/03, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, bem como as condutas equiparadas previstas no § 1o do mesmo dispositivo legal, desde que atinentes a artefatos dessa natureza, ou seja, de uso restrito, não são mais considerados hediondos, funcionando o Pacote Anticrime, nesse ponto, como verdadeira novatio legis in mellius, daí porque o novo regramento deve retroagir em benefício de tais condenados;
(...) iii. Se as condutas descritas no caput e no § 1o do art. 16 envolverem arma de fogo de uso proibido (Lei n. 10.826/03, art. 16, § 2o), referida conduta delituosa há de ser considerada hedionda, como, aliás, já era, mesmo antes da vigência do Pacote Anticrime (...)”.

Ademais, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, como é o caso dos autos, não é crime hediondo.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI N. 10.826/2003). CONDUTA PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.497/2017 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.964/2019. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se firmado no sentido de que a Lei de Crimes Hediondos não traz qualquer limitação quanto a sua aplicação tão somente ao caput do art. 16, da Lei no 10.826/2003, ou seja, quando a arma, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito, concluindo-se assim que as condutas previstas no parágrafo único, vigente à época dos fatos, devem ser igualmente taxadas de hediondas. 2.
Esta Sexta Turma, em julgamentos recentes, nos HC n. 575.933/SP e 525.249/RS, julgados em 15/12/2020 (DJe 18/12/2020), de relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que o entendimento anterior deve ser superado (overruling), pois a Lei n. 13.964/2019, ao modificar a redação do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003, com a imposição de penas diferenciadas para o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, atribuiu reprovação criminal diversa a depender da classificação do armamento. 3. Firmou-se, assim, o entendimento de que deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
. 4. Agravo regimental provido para determinar que seja afastado o caráter hediondo do delito previsto art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, determinando-se a realização de novo cálculo das penas do agravante.
(STJ - AgRg no HC 625.762/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste sodalício:

“(...) Firmou-se, assim, o entendimento de que deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” (STJ, AgRg no HC 625.762/SP) (...).
(N.U 1012481-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021).

“(...) Somente será considerado hediondo o crime que estiver contido expressamente no rol exaustivo da Lei n. 8.072/90, que não é o caso do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, e § 1o, Lei n. 10.826/03), pois, com a edição da Lei n. 13.964/19, o legislador optou por restringir o tratamento mais severo apenas para o delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 16, § 2o, Lei n. 10.826/03), razão pela qual a nova lei deve retroagir em benefício do réu.” (...).
(N.U 1009333-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, a fim de afastar a hediondez do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada, tipificado no art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023